Tribunal: STF
Processo: AI 730294
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. ANÁLISE DE
   CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO. OFENSA INDIRETA. ALEGADA
   OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. NECESSIDADE
   DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   decidiu a causa à luz da legislação processual trabalhista. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
III - A
   exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento, tal como ocorreu.
IV - Matéria que demanda a
   análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279
   do STF.
V - Agravo regimental improvido.